Tribunal: TJSP
Processo: 1000114-69.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
DANO MORAL – Entrevero entre funcionário terceirizado da CPFL e usuário, quando o primeiro compareceu à residência do segundo para efetuar corte do fornecimento de energia elétrica – Discussão seguida de vias de fato – Ônus da prova do autor – Artigo 373, I, do CPC – Advogado que alega ter sofrido uma emergência odontológica – Apresentação de documento que não trata de impossibilidade de

Ementa:
DANO MORAL – Entrevero entre funcionário terceirizado da CPFL e usuário, quando o primeiro compareceu à residência do segundo para efetuar corte do fornecimento de energia elétrica – Discussão seguida de vias de fato – Ônus da prova do autor – Artigo 373, I, do CPC – Advogado que alega ter sofrido uma emergência odontológica – Apresentação de documento que não trata de impossibilidade de comparecimento à audiência – Alegação de cerceamento de defesa afastada – Improcedência - Recurso não provido.